Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701876-25.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARITONIA FERNANDES GUIMARAES DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ação de cobrança proposta por Maritonia Fernandes Guimarães, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A apelada apresentou contrarrazões, nas quais postulou o acolhimento de fato novo decorrente da sentença e dos laudos periciais contidos nos autos da ação civil pública n. 0012590-61.2015.8.07.0018, bem como a juntada da documentação desses autos a título de prova emprestada (id. 18328286). O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre o pedido formulado pela apelada. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator